Tribunal: TJSP
Processo: 1082116-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. Compra e venda de elevador. Vício de qualidade que provocou a queda de trabalhador do equipamento causando-lhe graves lesões físicas. Ação regressiva de cobrança. Ressarcimento de condenação imposta ao empregador perante a justiça do trabalho. Sentença de improcedência do pedido em relação a três corrés e de procedência em relação a um réu. Apelo das

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. Compra e venda de elevador. Vício de qualidade que provocou a queda de trabalhador do equipamento causando-lhe graves lesões físicas. Ação regressiva de cobrança. Ressarcimento de condenação imposta ao empregador perante a justiça do trabalho. Sentença de improcedência do pedido em relação a três corrés e de procedência em relação a um réu. Apelo das autoras. Preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões. Acolhimento. Recurso protocolizado depois de expirado o prazo previsto no § 5o, do art. 1003 do CPC. Republicação aleatória e desnecessária da sentença, sem o propósito de corrigir vício da primeira publicação. Ato praticado pelo cartório judicial que não tem o condão de reabrir o prazo para recorrer. Precedentes do C. STJ e deste TJ/SP. Intempestividade do recurso reconhecida. RECURSO NÃO CONHECIDO.